Tribunal: TJMT
Processo: 1052149-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052149-49.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILVA AMORIM - CNPJ: 10.208.975/0001-63 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (EMBARGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de procedência e julgar improcedente ação de cobrança, ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços, o inadimplemento contratual e a origem dos valores cobrados. O embargante sustentou a existência de omissão, contradição e obscuridade, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a autorizar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento, consignando que a mera existência do contrato não bastava para acolher a pretensão de cobrança, diante da ausência de prova da efetiva prestação dos serviços, do inadimplemento e da origem dos valores exigidos, observando a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC.

4.

A alegada contradição quanto à prova testemunhal não se verifica, pois o voto analisou o depoimento do informante, concluindo que este apenas confirmou a contratação e o encerramento das atividades empresariais, sem comprovar a execução dos serviços ou o inadimplemento contratual.

5.

As alegações relativas ao ônus da prova, à exceção do contrato não cumprido e ao prequestionamento revelam mera inconformidade com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

6.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que eventual tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.
Mantido integralmente o acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos. 3. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS SILVA AMORIM – ME,

em face do v. acórdão proferido em sede de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Dirito Privado, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo embargado.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições, porquanto teria deixado de enfrentar questões relevantes relacionadas à valoração da prova oral, ao reconhecimento dos pagamentos realizados durante a execução contratual, à distribuição do ônus da prova, à aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) e aos fundamentos adotados na sentença de primeiro grau para reconhecer a suficiência do conjunto probatório.

Afirma, ainda, haver necessidade de manifestação expressa acerca dos arts. 371, 373, incisos I e II, 489, § 1º, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como do art. 476 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e modificar o resultado do julgamento ou, subsidiariamente, que todas as questões suscitadas sejam expressamente apreciadas.

O recurso é tempestivo (id. 374926899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Embora seja incontroversa a existência do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (id. 362710354), tal circunstância, por si só, não é suficiente para amparar a procedência da pretensão de cobrança deduzida na inicial.

Isso porque incumbia à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à efetiva prestação dos serviços, ao inadimplemento contratual e à origem dos valores exigidos.

No caso concreto, entretanto, a instrução probatória
mostrou-se extremamente frágil.

A parte autora não apresentou qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a efetiva execução dos serviços contratados ao longo do período indicado na inicial. Não há relatórios, registros de visitas, comprovantes de reuniões, e-mails, mensagens, planilhas operacionais ou qualquer outro documento minimamente apto a evidenciar a prestação dos alegados serviços de gestão empresarial.

Do mesmo modo, não houve produção de prova testemunhal hábil a corroborar a narrativa autoral.

Além disso, embora alegue a existência de acordo verbal para quitação parcial da dívida mediante pagamento de aluguéis de imóvel residencial, a parte autora igualmente deixou de produzir qualquer prova acerca do suposto ajuste, inexistindo comprovantes, mensagens, recibos, contratos acessórios ou qualquer outro elemento indicativo da avença narrada.

Também chama atenção a
absoluta ausência
de demonstração do alegado inadimplemento.

Com efeito, não foram juntadas notificações extrajudiciais, mensagens de cobrança, protestos, e-mails, tentativas de composição ou qualquer manifestação contemporânea evidenciando a existência da dívida perseguida.

Não se mostra crível admitir a existência de dívida acumulada por longo período decorrente de serviços supostamente prestados continuamente sem qualquer comprovação mínima de cobrança ou insurgência por parte da contratada.

Outrossim, a cobrança deduzida na inicial está lastreada essencialmente em
cálculo unilateral produzido pela própria parte autora
, sem demonstração concreta da origem dos valores exigidos, tampouco documentação apta a conferir credibilidade à evolução do débito apresentado.

Nesse aspecto, a mera juntada de planilha unilateral desacompanhada de documentos comprobatórios do efetivo inadimplemento não se revela suficiente para embasar decreto condenatório.

A propósito, ainda que o requerido não tenha comprovado fato extintivo da obrigação, tal circunstância não exime a parte autora do ônus inicial de demonstrar satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito vindicado.

O informante ouvido em audiência, filho do requerido, limitou-se a confirmar a existência da contratação e o posterior encerramento das atividades empresariais, afirmando desconhecer eventual rescisão contratual ou ajustes posteriores firmados entre as partes, não havendo em seu depoimento qualquer elemento apto a comprovar a efetiva prestação dos serviços ou o inadimplemento narrado na inicial.

(...)Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório produzido, tenho que a parte autora não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
inverto os ônus de sucumbência
fixados na origem, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
no percentual de
10%
(dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
(ID. 372601880)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Ao reformar a sentença, consignou expressamente que, embora incontroversa a existência do contrato firmado entre as partes, tal circunstância, por si só, não era suficiente para amparar a procedência da ação de cobrança, uma vez que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a efetiva prestação dos serviços, o inadimplemento contratual e a origem dos valores exigidos.

Também restou expressamente consignado que a instrução probatória se revelou extremamente frágil, diante da ausência de relatórios, registros de visitas, reuniões, e-mails, mensagens, planilhas operacionais ou qualquer outro documento apto a demonstrar a efetiva execução dos serviços contratados.

Destacou-se, ainda, a inexistência de prova do alegado acordo verbal para quitação parcial da dívida, bem como a ausência de notificações, cobranças extrajudiciais ou qualquer manifestação contemporânea indicativa da existência do débito perseguido.

Quanto à alegada contradição envolvendo a prova testemunhal, igualmente não assiste razão ao embargante.

O voto embargado analisou expressamente o depoimento do informante, filho do requerido, concluindo que ele se limitou a confirmar a existência da contratação e o encerramento das atividades empresariais, sem trazer qualquer elemento capaz de comprovar a efetiva prestação dos serviços ou o inadimplemento narrado na inicial. O fato de a testemunha mencionar que houve pagamentos enquanto a empresa permaneceu em funcionamento não conduz, por si só, à conclusão de que os serviços foram efetivamente executados durante todo o período objeto da cobrança, tampouco supre a ausência das demais provas indispensáveis ao reconhecimento do crédito perseguido.

Assim, inexiste qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada pelo acórdão.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à exceção do contrato não cumprido.

O acórdão expressamente consignou que competia ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando que eventual ausência de comprovação, pelo réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito não eximia a parte autora de produzir prova mínima acerca da efetiva prestação dos serviços e da origem dos valores cobrados.

Na realidade, o que se observa é a tentativa de rediscutir a valoração das provas e modificar a conclusão adotada pelo Colegiado.

Portanto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS SILVA AMORIM – ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026